Tribunal: TJMT
Processo: 1002528-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002528-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JAIR SILVA GARCIA - ME - CNPJ: 37.517.331/0001-03 (AGRAVANTE), M. A. C. - CPF: 624.961.933-00 (AGRAVADO), GISIANE DOMINGAS MORAES CORREA - CPF: 604.156.793-03 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1002528-41.2022.8.11.0000 – Alto Garças

Agravante
: Jair Silva Garcia – ME

Agravado
:
Marcos Antônio Correa, representado por sua genitora Gisiane Domingas Correa

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1002528-41.2022.8.11.0000 – Alto Garças

Agravante
: Jair Silva Garcia – ME

Agravado
:
Marcos Antônio Correa, representado por sua genitora Gisiane Domingas Correa

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Jair Silva Garcia –ME (Supermercado Estrela), em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da ação de indenização por dano moral movida por Marcos Antônio Correa, representado por sua genitora Gisiane Domingas Correa, deferiu a tutela de urgência, para determinar a intimação do requerido para que no prazo de 05 (cinco) dias, exiba/junte aos autos as imagens da câmera de segurança do circuito interno do Supermercado Estrela, referente ao dia 22.10.2021, mais precisamente entre o período de 10h30 às 13h30, sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados que se pretende provar com tais documentos.

Irresignada, a agravante pugna pela reforma da decisão, alegando que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela, já que o fato do agravado adentrar no estabelecido comercial, por si só, não é suficiente para a medida, e que as supostas ofensas foram proferidas em sua residência, e não no estabelecimento comercial.

Afirma que verificou que o celular sumiu do estabelecimento comercial, e que o empresário Jair ficou preocupado, todavia, em nenhum momento foi até a residência do agravado acusá-lo de furto, tampouco teve a curiosidade de verificar em suas câmeras quem poderia ter furtado o aparelho, por se tratar de pessoa idosa e simplória, assim como não confeccionou o boletim de ocorrência.

Aduz que não há relação entre eventuais filmagens dentro do estabelecimento. Salienta que o suposto fato ocorreu no dia 21.10.2021 e a ação foi proposta no dia 02.12.2021, tendo sido concedida a tutela no dia 09.12.2021, ou seja, após 02 (dois meses), inexistindo, o
periculum in mora
.

Assegura que o gravador digital de Vídeo TVI, Modelo WD-4208, no serial 544908689, código no 300216630, lote no 20584058, possui um período de armazenamento das imagens de vídeo entre 15 (quinze) a 30 (trinta) dias, sendo que, posteriormente, as imagens são automaticamente excluídas pelo referido sistema de monitoramento, conforme consta na declaração fornecida pela empresa Ativa Soluções Integradas, que instalou o mencionado equipamento no supermercado.

A tutela recursal antecipada foi indeferida (id. 118628463).

As informações foram prestadas (id. 122364008)

O agravado apresentou a contraminuta (id. 122201452).

É o relatório.

Cuiabá,

25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1002528-41.2022.8.11.0000 – Alto Garças

Agravante
: Jair Silva Garcia – ME

Agravado
:
Marcos Antônio Correa, representado por sua genitora Gisiane Domingas Correa

V O T O

Cinge-se dos autos que
Marcos Antônio Correa, representado por sua genitora Gisiane Domingas Correa

moveu
ação de indenização por dano moral em face de Jair Silva Garcia –ME (Supermercado Estrela) aduzindo que no dia 22.10.2021, foram até o referido estabelecimento comercial com o intuito de comprar carne para o almoço, porém mesmo dia, o empresário Jair lhes abordaram de forma grosseira e em voz alta, desferindo acusações e xingamentos, supostamente pelo furto de um aparelho celular em seu estabelecimento comercial.

A douta magistrada
a quo
deferiu a tutela pretendida, para determinar
a empresa ré exiba/junte aos autos as imagens da câmera de segurança do circuito interno do Supermercado Estrela, referente ao dia 22.10.2021, mais precisamente entre o período de 10h30 às 13h30, sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados que se pretende provar com tais documentos (id. 71976497 – autos de origem 1001134-25.2021.8.11.0035).

Irresignada, a agravante sustenta que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória, vez que
o fato do agravado adentrar no estabelecido comercial, por si só, não é suficiente para a medida, e que as supostas ofensas foram proferidas em sua residência, e não no estabelecimento comercial.

Segue defendendo que em nenhum momento o empresário Jair foi até a residência do agravado para acusá-lo de furto, tampouco teve a curiosidade de verificar em suas câmeras quem poderia ter furtado o aparelho, por se tratar de pessoa idosa e simplória, assim como não confeccionou o boletim de ocorrência.

Sustenta que o suposto fato ocorreu no dia 21.10.2021 e a ação foi proposta no dia 02.12.2021, tendo sido concedida a tutela no dia 09.12.2021, ou seja, após 02 (dois meses), inexistindo, o
periculum in mora
.

Por fim, salienta que o gravador digital de Vídeo TVI, Modelo WD-4208, no serial 544908689, código no 300216630, lote no 20584058, possui um período de armazenamento das imagens de vídeo entre 15 (quinze) a 30 (trinta) dias, sendo que, posteriormente, as imagens são automaticamente excluídas pelo referido sistema de monitoramento, conforme consta na declaração fornecida pela empresa Ativa Soluções Integradas, que instalou o mencionado equipamento no supermercado.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos, verifico que a razão não acompanha a agravante. Explico.

É sabido que a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela, e consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito do agravado está alicerçada na produção da prova, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a necessidade na obtenção de imagens das câmeras de segurança de circuito interno do Supermercado Estrela.

Nesta trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
No caso em apreço, restou demonstrada a necessidade de se resguardar a produção da prova requerida, porquanto, consta da inicial que, o proprietário do supermercado requerido se deslocou até a casa dos requerentes e esbravejou que o primeiro requerente (Marcos Antônio Correa), menor de idade, subtraiu um aparelho celular de dentro do estabelecimento comercial. Lado outro, a segunda requerente sustenta que o menor não adentrou ao supermercado, que permaneceu do lado de fora, andando de bicicleta. Assim, a obtenção de imagens das câmeras de segurança, se mostra imprescindível para comprovação dos fatos alegados, até porque, não há informação de que haviam outros consumidores no estabelecimento, naquele momento.

Portanto, resta demonstrado não só a necessidade de produção antecipada de tal prova, mas, também, a relevância dos argumentos expostos na inicial, que estão ratificados no boletim de ocorrência em anexo.

Já o
periculum in mora
resta também demonstrado diante de possível descarte programado dos arquivos no banco de dados do Supermercado, tendo em vista que o alegado evento danoso ocorreu em 22/10/2021 e, uma vez excluídos, perder-se-ão as provas perseguidas pelos autores.

Assim, considerando que as filmagens são de grande importância para elucidar as alegações, não se vislumbra prejuízo grave ou de difícil reparação ao requerido, vez que a exibição das filmagens, neste momento, tem por fim evitar possível descarte.”

(id. 71976497 – autos de origem)

Por outro lado, destaco que a agravante não apresentou prova suficiente do perigo de dano. Vislumbra-se, em princípio, que o perigo pertence ao agravado.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena
de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou
de dano não ser reparado ou reparável no futuro.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Por fim, saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022